Tribunal: TJPA
Processo: 0041128-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041128-86.2012.8.14.0301

APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO: J. R. CADETE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041128-86.2012.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA 19047

APELADA: J. R. CADETE

ADVOGADO: GEORGE LEONARDO LOBO LEITE – OAB/PA 16309

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS PELA RÉ ALEGADAMENTE REALIZADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou que efetuou pagamentos de verbas trabalhistas que seriam devidas pela ré, com quem firmou contrato de empreitada, configurando o dano material;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante não demonstram que os valores foram efetivamente pagos por ela, uma vez que os recibos anexados indicam o nome e o CNPJ da ré, e não da autora;

4. A apelante não comprovou o dano material e sua quantificação, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A indenização por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo suportado pela parte autora.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4431990) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais movida contra J. R. CADETE.

Nas razões recursais (Id. 4431992), a apelante arguiu que firmou contrato de empreitada com a apelada, sendo o pagamento feito após a medição. No entanto, a apelada deixou de pagar as verbas trabalhistas de seus funcionários que, incentivados pela própria apelada, passaram a causar tumultos nas obras, levando a apelante a quitar as referidas obrigações da apelada, além de arcar com condenações trabalhistas em solidariedade com a apelada. Argumentou que a documentação dos autos sustenta todo o alegado e, apesar disso, foi desconsiderada pelo juízo de primeiro grau. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 4431994, p. 2).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade da ré por ausência de pagamento de verbas trabalhistas de seus funcionários, débitos que alegadamente foram quitados pela autora a fim de evitar maiores prejuízos à obra, configurando o dano material.

Embora a apelante sustente que os recibos de Id. 4431981, p. 60 e seguintes comprovam os pagamentos por ela efetuados em favor dos funcionários da apelada J.R. CADETE, constato que todos os recibos indicam o nome e o CNPJ da apelada e não da apelante, de forma que a documentação dos autos não é apta a comprovar o dano material alegado, tampouco sua quantificação.

Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025